Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730253-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIVANILDO QUEIROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HIVANILDO QUEIROS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama em execução de título extrajudicial 0714917-96.2023.8.07.0004 ajuizada por MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, pela qual rejeitada a impugnação ao bloqueio parcial de ativos via SISBAJUD, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ID n. 200965441 apresentada por EXECUTADO: HIVANILDO QUEIROS DE OLIVEIRA, objetivando desconstituir o bloqueio que incidiu sobre a conta de titularidade da parte executada, sob a alegação de verba impenhorável. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Entretanto, no caso em apreço, a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC, tampouco juntou documentação comprobatória apta a corroborar o alegado. Nesse contexto, entendo que a constrição não alcançou importância impenhorável e nem remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e indefiro a desconstituição do bloqueio ID n. 200714121 ora requerida. Converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (§§ 2o e 3o do art. 841 do CPC). Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). I.” – ID 202743267 na origem. Nas razões recursais, o agravante HIVANILDO QUEIROS DE OLIVEIRA afirma que “o ato de penhora reduziu significativamente a dignidade da pessoa humana da recorrente (sic) que, ficou sem o seu salário/subsídio, reduzindo suas possibilidades econômicas/financeiras, deixando-a às margens da sociedade e, consequentemente sem o poder de promover a própria subsistência e de sua família, afligindo a sua paz interior e aparente tranquilidade” (ID 61871337, p. 7). Alega que “aufere quantia módica para a sobrevivência própria e sua família, o equivalente a R$ 4.456,61 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos) como rendimentos líquidos mensais ( ) pago ao recorrente de forma parcelada conforme o extrato bancário juntado aos autos devido à instabilidade do comércio”, e que “os pagamentos são denominados como ‘pix transf dourado’ nos extratos apresentados” (ID 61871337, p. 8). Esclarece que: “Em maio, como exemplo, o recorrente recebeu a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 13/05/2024, R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em 17/05/2024 e R$ 700,00 (setecentos reais) em 27/05/2024, totalizando a quantia de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) no mês de maio como salário.” – ID 61871337, pp. 8-9. Sustenta que “a impenhorabilidade dos rendimentos salariais do recorrente, no presente caso, deve prevalecer, uma vez que não se trata de penhora correspondente a verba alimentar, nem mesmo de empréstimos consignados a que são permitidos, sendo considerada totalmente ilegal o bloqueio judicial devendo os ativos financeiros oriundos de salário, tornar-se indisponível à penhora, determinando-se o imediato desbloqueio nos termos do art. 832 e 833, § 4o, do CPC” (ID 61871337, p. 12). Afirma que: A probabilidade direito resta demonstrada pelo fato das quantias bloqueadas serem impenhoráveis por se tratar de verba salarial, não justificando a medida extrema adotada no curso da execução. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica caracterizado pela iminência do levantamento dos valores bloqueados, de forma mensal, pelo recorrente, esvaziando o objeto recursal pretendido.” – ID 61871337, p. 13. Requer ao final: “( ) a) Em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso ou ainda o deferimento do pleito recursal inaudita altera parte nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que seja suspensa os efeitos (sic) da decisão proferida pelo juízo singular que determinou a penhora do valor de R$ 2.834,97 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), com a imediata liberação das quantias ao recorrente; b) Alternativamente, o sobrestamento dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal; c) No mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal; d) A intimação da recorrida, para, querendo, apresentem as contrarrazões no prazo legal ( )” – ID 61871337, p. 15. Preparo recolhido (ID 61871346/ 61871341). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em processo de execução (ID 202743267 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de ativos realizada em conta bancária do agravante, via SISBAJUD. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Verdade que salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra e nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Como se vê, verba salarial, natureza alimentar, em regra, é impenhorável. O agravante alega que o valor de R$ 2.834,97 (dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) bloqueado em sua conta no BANCO ITAÚ em 11/6/2024 é impenhorável por tratar-se de ganhos como “gerente comercial da Rede Moda Brasil Ltda” e destinado ao seu sustento e de sua família. No entanto, não há prova suficiente de que as verbas são oriundas de salário. Dos extratos bancários apresentados, verifica-se que a soma dos depósitos via ‘pix transf dourado’ não corresponde ao valor apresentado nos contracheques de ID 61871349. No mês de maio/2024, por exemplo, o agravante teria recebido o valor mensal de R$ 4.456,61 (ID 61871349, p. 5). Entretanto, os valores depositados somam apenas R$ 3.950: R$ 2.500,00 em 13/5/2024, R$ 750,00 em 17/5/2024 e R$ 700,00 em 27/5/2024 (ID 61871343). Não foi possível conferir os valores referentes aos meses anteriores, porque os extratos bancários apresentados se referem ao período de 11/4/2024 a 11/6/2024. Ademais, o nome do empregador (Rede Moda Brasil Ltda) diverge daquele apresentado como depositante, não sendo possível inferir com segurança que os depósitos realizados sob o nome ‘pix transf dourado’ se refiram a salário. Acrescente-se ainda que outros valores foram depositados em conta bancária no mês de junho/2024, quando efetuado o bloqueio judicial, a exemplo de R$ 18.000,00 e R$ 1.471,00, creditados em 3/6/2024 via pix, os quais não foram esclarecidos pelo recorrente (bloqueio judicial realizado em 11/6/2024). Compete ao agravante demonstrar a impenhorabilidade alegada (art. 854, § 3o, I do CPC). E, do que se tem, como bem exposto pelo juízo a quo, “a despeito dos argumentos aventados pelo impugnante/executado, este desicumbiu-se de seu mister e não aventou as hipóteses previstas no art. 854, § 3o, incisos I e II do NCPC, tampouco juntou documentação comprobatória apta a corroborar o alegado” (ID 202743267). Além disso, diante da fungibilidade do dinheiro depositado e da multiplicidade de lançamentos a crédito em conta bancária, não logrou demonstrar a alegada impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do Código de Processo Civil. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora